Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. O julgador não precisa discorrer pontualmente sobre todas as questões suscitadas pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, bastando, para tanto, declinar as razões de decidir, suficientes para manter ou reforma a decisão recorrida.

3. Negou-se provimento ao recurso.